Tribunal: TJSP
Processo: 0016301-87.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Porte de droga para consumo pessoal - Acusado não foi localizado para sua citação pessoal no JECRIM – Remessa dos autos ao juízo comum – Recebimento da denúncia e prosseguimento do feito pelo procedimento previsto no artigo 394, inciso II, do Código de Processo Penal – Réu citado por edital - Suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal -

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Porte de droga para consumo pessoal - Acusado não foi localizado para sua citação pessoal no JECRIM – Remessa dos autos ao juízo comum – Recebimento da denúncia e prosseguimento do feito pelo procedimento previsto no artigo 394, inciso II, do Código de Processo Penal – Réu citado por edital - Suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal - Ministério Público se insurgiu contra a decisão de recebimento da denúncia sem a concessão do prazo para oferecimento da defesa prévia, entendendo que o rito a ser seguido é o da Lei de Drogas, pugnando pela nulidade da decisão e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Possibilidade – Recebimento da denúncia antes mesmo de ser oportunizado o oferecimento da defesa prévia – Prevalência da rito especial da Lei no 11.343/06 (artigos 48 e 55), de maior amplitude de defesa - Nulidade a ser reconhecida – Recurso provido, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente decretação da extinção da punibilidade.